Tribunal: TJPA
Processo: 0801756-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801756-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: HORTENCIO CESAR ROCHA DE MENESES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ NO RESP 1958679 GO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

2.

A regra inserta no § 3º do art. 537 do novo Diploma Processual autorizou expressamente a execução provisória da decisão que fixa as astreintes, condicionando, tão somente, o levantamento do valor ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

3.

Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0801756-15.2021.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
com esteio no art. 1.015 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém/Pa, nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA nº 0804799-07.2020.8.14.0028

movido por
HORTÊNCIO CÉSAR ROCHA DE MENESES.

Em suma, narram os autos ter a
parte autora ajuizado ação (0808345-07.2019.8.14.0028) contra o Instituto Nacional de Seguro Social, objetivando o restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença, tendo obtido tutela de urgência para pagamento do referido benefício.

Posteriormente, noticiado o descumprimento da medida, foi majorado o valor anteriormente fixado a título de astreintes.

Contudo, ainda pendente de cumprimento a ordem judicial, foi intentada a execução provisória da obrigação de fazer (processo nº 0808345-07.2019.8.14.0028), sendo o pedido deferido pelo juízo de piso.

Face a decisão, insurge o presente Agravo de Instrumento quanto a inadequação da via eleita, vez que não se trata de cumprimento provisório de sentença/decisão, mas sim pedido de execução de astreintes que deveria ter sido formulado nos próprios autos.

Afirma a ausência de pressupostos de constituição do processo por não haver título que permita execução autônoma.

Sustenta que, eventual pagamento em favor da parte autora somente pode ser efetivado após o trânsito em julgado. Neste ponto, a decisão de multa por atraso na implantação também não transitou em julgado, de modo que somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Argumenta que, no caso, embora com atraso, o benefício foi implantado e pago na forma do título executivo, devidamente corrigido monetariamente. Assim, mostra-se desnecessária a aplicação de multa.

Menciona que, eventualmente, não sendo este o entendimento do juízo
ad quem,
seja considerado excessivo e desproporcional o valor da multa cominatória limitada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, requer a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso, e em mérito, o provimento do recurso, extinguindo-se a execução provisória sem resolução de seu mérito.

Em apreciação sumária, concedi o efeito requerido.

Apresentadas contrarrazões, a agravada refutou todo o alegado.

Instado a se manifestar o
custos iuris,
o
parquet
deixou de emitir manifestação em razão da ausência de interesse publico primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O
sistema processual civil contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, bem como a aplicação de multa para o caso de descumprimento, como forma, justamente, de dar efetividade à medida impelindo o devedor ao cumprimento antecipado da obrigação que lhe foi imposta.

A antecipação dos efeitos da tutela, no entanto, possui natureza de provimento antecipatório a depender de confirmação pelo julgamento definitivo. Portanto, em caso de provimento final desfavorável ao demandante, os efeitos da tutela se esvaem, perdendo sua eficácia e, juntamente com ela, por consectário lógico, a multa que fora impelida para lhe dar cumprimento.

Dito isso,
in casu,
a parte recorrente, aduz, em síntese, que não seria possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

Frisa-se que anteriormente adotava-se o entendimento do julgamento do REsp 1200856/RS, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti, submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que a Corte Especial entendeu que a multa diária, “devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."

Todavia, a tese fixada no julgamento do REsp 1200856/RS, se deu à luz das disposições do Código de Processo Civil de 1973, que não continha dispositivo semelhante ao § 3º do art. 537 do novo Código de Processo Civil, que merece ser transcrito:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Da simples leitura do dispositivo, percebe-se que o novo Diploma Processual autorizou expressamente a execução provisória da decisão que fixa as astreintes, condicionando, tão somente, o levantamento do valor ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Em suma, com o advento do novo CPC, se “o juiz fixar multa em caso de descumprimento de medida concedida em sede de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, essa decisão constituirá título executivo hábil para o cumprimento provisório” (DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 710).

Sobre o tema, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes. 3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. 5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito. 6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 7- A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito. 8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva. 10- Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1958679 GO 2020/0334297-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Em mesmo sentido, segue a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA PORTADORA SÍNDROME DE ANGELMANN, NECESSITANDO DE ATENDIMENTO ENVOLVENDO DIVERSAS TERAPIAS INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. DECISÃO QUE MERECE RETOQUE , POIS APESAR DA MULTA SER PASSÍVEL DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, O VALOR DEVE SER DEPOSITADO EM JUÍZO, PERMITIDO O LEVANTAMENTO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, SE FAVORÁVEL À PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, § 3º DO CPC. VALOR DAS ASTREINTES QUE PERMANECE INALTERADO, EIS QUE ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EM RAZÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (0067559-71.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES - Julgamento: 09/12/2021 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, é forçoso reconhecer que, à luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

Por fim, menciona-se ainda que a multa cominatória estabelecida se trata de título executivo autônomo, sendo possível a execução em autos apartados exatamente para se evitar eventuais tumultos processuais decorrentes da discussão acerca do cumprimento de obrigações distintas.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a condenação
referente a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito, condicionando, tão somente, o levantamento do valor, ao trânsito em julgado de eventual sentença favorável à parte autora/agravada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2023